Tribunal: STF
Processo: Rcl 79334
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTESTAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. TEMA RG Nº 1.232. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Gilson de Jesus Cruvinel, contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001615.61.2016.5.02.0003, por meio da qual teria sido dada aplicação equivocada ao Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que “ajuizou ação trabalhista em 2016, obtendo decisão favorável transitada em julgado, sendo firmado acordo judicial com a empresa Graintek Indústria e Comércio S/A.” Entretanto, o acordo entre as partes foi descumprido, o que levou ao prosseguimento da execução.



    3. Alega que, durante a execução, “verificou-se documentalmente que 100% das ações da empresa executada Grainteck Ind e Com. Ltda (sucessora da Cerrealle Ind e Comn sw Cereais Ltda) pertenciam às empresas KHENAR PARTICIPAÇÕES LTDA e GCP I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, caracterizando sucessão empresarial e integração em grupo econômico”. 



    4. Razão pela qual “o juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Paulo, com base em robusta documentação (contratos de investimento, atas societárias, registros na JUCESP e decisões de outros órgãos judiciais), reconheceu a responsabilidade solidária e determinou a inclusão das agravantes no polo passivo da execução, com bloqueio de valores via BACENJUD”.



    5. Narra o reclamante que os beneficiários interpuseram agravo de petição em que foi determinada, pelo TRT 2ª Região, “a suspensão do feito com possibilidade de devolução dos valores às empresas agravantes, sob o fundamento de incidência do Tema 1.232/STF”.



    6. Requer a concessão liminar para a imediata suspensão “dos efeitos do acórdão do TRT da 2ª Região que determinou a suspensão do feito com risco de liberação dos valores.” No mérito, busca a procedência do pedido para “reconhecer a ofensa à autoridade da decisão proferida por essa Corte Suprema no Tema 1.232, determinando o prosseguimento regular da execução trabalhista no processo de origem”.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria dado aplicação equivocada ao RE nº 1.387.795/MG, leading case do Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, ao determinar o sobrestamento do processo de origem até o julgamento definitivo do referido paradigma. 



    11. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:



    Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    12. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:



    “(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto.



    (...)



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...)” 



    (RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original). 



    13. A decisão reclamada foi proferida pela relatora Desembargadora Andreia Paola Nicolau Serpa, pelos fundamentos sintetizados a seguir (e-doc. 43, p. 1-2; destaques no original, grifos acrescidos): 



    “(...) Friso que o sobrestamento decorre do reconhecimento da repercussão geral do Tema de Repercussão Geral nº 1.232 pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário 1387795/MG, havendo determinação expressa nesse sentido, conforme a decisão monocrática do Relator, Exmo. Sr. Ministro Dias Tofolli, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio.” (grifei)



    Como se vê, não cabe a esta Corte Revisora decidir pela continuidade do julgamento, sob pena de afronta à referida determinação e seu fundamento, contido na disposição expressa do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    Não obstante a argumentação do exequente, é fato que a controvérsia oscila em torno da matéria relacionada à formação de grupo econômico, conforme se vê de fls. 1489/1490 e da r. decisão agravada de fls. 1815/1818 (integrada pela r. decisão de fls. 1828/1830).



    A situação decorre do requerimento expresso do exequente nesse sentido (petição de fls. 1078/1086), onde requereu a apreciação da questão da formação do grupo econômico (fl. 1079, último parágrafo, item 2 de fl. 1082 e item c de fls. 1085/1086).



    A matéria devolvida para a apreciação desta Corte Revisora diz respeito à questão do grupo econômico, conforme as razões do agravo de petição (fls. 1832/1854) e contraminuta (fls. 1858/1881), sendo esse o limite da atuação revisional, suspensa, por ora, tendo em vista a determinação do Excelso STF.



    Em razão dos pedidos anteriores, esta Relatora procurou uma solução da lide por meio de composição entre as partes (fls. 1911/1912), que, no entanto, restou frustrada. Dessa forma, o processo retornou ao estado anterior e em razão da matéria devolvida à apreciação desta Corte Revisora e decorrentes dos limites estabelecidos pelo próprio exequente em seu apelo, não há como ser afastada a suspensão, sob pena de afronta à autoridade da determinação emanada pelo Excelso STF, conforme já esclarecido (art. 1.035, § 5º, do CPC).”



    14. Nesses termos, a pretensão formulada na presente reclamação é absolutamente descabida.



    15. Com efeito, não subsiste hipótese de cabimento da presente reclamação, pois, considerando que o processo de origem se encontra sobrestado, aguardando o julgamento de paradigma a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode concluir que há ofensa ao precedente apontado como violado.



    16. Realço que a jurisprudência desta Corte há muito se consolidou no sentido de ser incabível reclamação ajuizada contra decisão na qual se determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. A corroborar essa afirmação, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 



    2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 46.123-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022; destaques acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 



    1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 52.186/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; destaques acrescidos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.



    2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” 



    (Rcl nº 39.015-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p 17/02/2021; destaques acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 



    2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 



    3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 24.632-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 21/9/2017; destaques acrescidos).



    17. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos). 



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator